Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-40.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000030-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON CINTRA CARDOSO - CPF: 783.628.221-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, inferida da vasta lista de anotações criminais que ostenta, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP.

2.

Portanto, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP).

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

VALDERSON ALVES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 13047-02.2019.811.0064 – código 702262, por cometer, em tese, as condutas ilícitas descritas no
art. 155, §4º, I c/c art. 180,
caput
, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o i. Defensor Público ser
inidônea a fundamentação lançada no édito segregatício
, porquanto lastreado em argumentos genéricos, totalmente divorciados da hipótese dos autos, assentados tão somente na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, elementos tais que afirma serem incapazes de demonstrar porque seriam insuficientes à hipótese as providências cautelares alternativas ao cárcere, em expressa afronta ao que dispõe o art. 93, inc. IX da Constituição Federal e aos enunciados das Súmulas n.º 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

De outra banda, assevera o subscritor do
writ

estar ausente o
requisito
do art. 312 do CPP
pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar, visto que não revelam em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem púbica, estorvaria a instrução criminal ou poderia ser prejudicial à futura aplicação da lei penal; máxime porque a d. autoridade inquinada de coatora apenas afirma ser o paciente reincidente de forma completamente genérica, sem nem ao menos citar o executivo de pena ao qual ele responde, demonstrando, assim que
“a prisão preventiva do Paciente configura evidente antecipação de pena e, por isso mesmo, caracteriza constrangimento ilegal”
.

Diante de tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, para que possas
“aguardar o desfecho do processo em liberdade”
, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29091472 ao ID 29091476.

O processo foi distribuído durante o Recesso Forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Márcio Vidal, que
indeferiu
a liminar vindicada (ID 29087481) e requisitou as informações da d. autoridade coatora, as quais foram capituladas aos autos por meio do documento de ID 29404473.

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que
ratifiquei a bem lançada decisão liminar
(ID 29965978).

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 32172497).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Valderson Alves de Lima
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os crimes descritos no
art. 155, §4º, I c/c art. 180,
caput
, ambos do Código Penal,
porquanto flagrado em posse de 02 (duas) mochilas contendo diversos equipamentos eletrônicos, cuja origem não foi informada pelo increpado. Diante de tais fatos, o d. juiz singular entendeu pela necessidade de converter o auto flagrancial em prisão preventiva, sob os argumentos de garantir a ordem pública, mormente diante do eminente risco de reiteração delitiva, evidenciado anotações criminais ostentadas pelo paciente.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, em abono, a desproporcionalidade da medida ao caso em apreço, frente às demais providência cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia imposta ao beneficiado nesta ação constitucional encontra suporte na hipótese de admissibilidade insculpida no art.
313, inc. II do CPP
, visto que na data em que flagrado cometendo os delitos em exame neste
writ
já possuía contra si outras anotações criminais, dentre elas, uma condenação criminal transitada em julgado por crimes da mesma natureza, a indicar uma provável renitência criminosa.

De outra banda, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados, a exemplo do auto flagrancial (ID 29091476 – Págs. 1-3), boletim de ocorrência (ID 29091476 – Págs. 7-9), termo de exibição e apreensão (ID 29091476 – Págs. 11-12), declarações dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão, bem como o próprio interrogatório do acusado, que declarou perante a autoridade policial
“que por volta das 03:00 horas pulou o muro e dentro do quintal forçou uma janela de vidro para adentrar a residência; que no interior dela recolheu objetos colocou em duas bolsas e uma mochila e empreendeu fuga”
[ID 29091473 – Págs. 41-45].

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a correta aplicação da lei penal
e
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta dos crimes praticados e da habitualidade delitiva do increpado, visto que ostenta outros registros criminais, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que o paciente possui uma vasta lista de registros criminais pretéritos, porquanto responde, no mínimo, aos seguintes procedimentos criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 3876-21.2019.811.0064 (cód. 691150)
, oriundo dos autos de n.º 14038-12.2018.811.0064 (cód. 682924), em que condenado ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dias) de reclusão, pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, incs. I, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
;

2.

Ação Penal n.º 7983-11.2019.811.0064 (cód. 695598)
, que responde como incurso nas penas do art.
180,
caput
, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal
;

3.

Inquérito Policial n.º 14407-06.2018.811.0064 (cód. 683351)
, em que é investigado pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, incs. I e II, do Código Penal;

4.

Inquérito Policial n.º 1183-91.2018.811.0034 (cód. 55389)
, em que é investigado pela prática do delito tipificado no
art. 180,
caput,
do Código Penal.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade em concreto da conduta a ele atribuída e sua personalidade aparentemente deturpada; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de

VALDERSON ALVES DE LIMA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020